Tribunal: CARF
Processo: 10380.913039/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.913039/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.702 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2020
Recorrente
CIA. DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO
DO
CEARÁ-COGERH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em CONHECER do
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório
pleiteado considerando a possibilidade de uso do saldo negativo do mesmo ano para
compensação de estimativa mensal desde que tal montante não faça parte o saldo negativo
pleiteado, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.913039/2009-61
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.702 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.913039/2009-61

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 0827.414,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório,
fl.16, que homologou parcialmente a compensação declarada na Dcomp
17454.65031.260808.1.7.024498 (fls.2/11), não homologando a compensação declarada na
Dcomp 31990.02999.150908.1.3.028301 (fls. 12/15).
Neste relatório, será seguida a ordem cronológica dos fatos para melhor
entendimento.
Em
26/08/2008
o
contribuinte
transmitiu
a
Dcomp
17454.65031.260808.1.7.024498 (fls 2/11), com os seguintes dados:

Em
15/09/2008
o
contribuinte
transmitiu
a
Dcomp
no
31990.02999.150908.1.3.028301 (fls.12/15), com os seguintes dados:

Em 07/10/2009 a SRF emitiu Despacho Decisório (fl.16), nos seguintes termos:
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.702 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.913039/2009-61

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que o soma das parcelas de composição do credito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 201.974,14 •
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
383.225,32
IRPJ devido: R$ 181.251,18 (...)
Valor do saldo negativo disponível: R.$ 20.722,96
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
17454.65031.260808.1.7.024498.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP: 31990.02999.150908.1.3.028301.
Em 23/10/2009 o contribuinte tomou ciência (fl.20) do despacho decisório.
Em 23/11/2009, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls.
21/23.
Considerando
que
o
crédito
constante
do
Per/Dcomp
17454.65031.260808.1.7.024498 (fls. 2/11) referia-se a Saldo Negativo IRPJ, o contribuinte
buscou explicar e justificar a composição do crédito da seguinte forma:
1) Quitou, através da Per/Dcomp n.° 30785.19401.150908.1.3.031707, retificada
pela
Per/Dcomp
n.°
25958.85167.211109.1.7.035171,
da
Per/Dcomp
n.°11570.79196.150908.1.3.045174 e da PerDcomp n.°31990.02999.150908.1.3.028301, os
débitos referente a IRPJ – PJ optante pelo lucro real/estimativa código da receita 5993.
2) Sofreu, durante o ano de 2005, retenções de imposto de renda na fonte referente
aplicações financeiras que montaram o valor de R$ 348.940,86 .
3) Apurou, ao final de 2005, imposto de renda mais o adicional no valor de R$
181.251,18 , o qual, deduzindo do valor total recolhido referente imposto de renda mensal
(março e abril de 2005) mais o valor do imposto de renda retido na fonte, restou o valor do saldo
negativo de R$ 201.974,14.
Conclui confirmando a existência do crédito que foi solicitado no pedido de
compensação, no valor original de R$ 201.974,14, e solicita que a manifestação de
inconformidade seja acolhida.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.702 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.913039/2009-61

Em sessão de 25/03/2011, a 3a turma da DRJ Fortaleza decidiu converter o
julgamento da manifestação de inconformidade em diligência (fls. 76/78), nos seguintes termos:
1) A impugnante argumenta em sua defesa que, no período de 2005, sofreu
retenções de na fonte referentes a aplicações financeiras no total de R$ 348.940,86. O valor da
apuração final de 2005 do imposto de renda mais adicional montou a R$ 181.251,18, o qual,
deduzido do valor total recolhido referente ao imposto de renda mensal (março e abril de 2005)
mais o valor do imposto de renda retido na fonte, chegará ao valor do saldo negativo de R$
201.974,14. (...)
2) O IRRF relativo ao Interessado foi de R$ 252.194,88, conforme consulta aos
Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, com referência ao ano calendário de 2005.
Do pedido de diligência constaram as seguintes recomendações:
1) Que fosse confirmado o valor do Saldo Negativo argumentado pelo
contribuinte.
2) Que fosse elaborado relatório sucinto sobre o solicitado, acrescentando-se
quaisquer outras informações que forem de interesse para o deslinde da questão, devendo ser
cientificado o Contribuinte sobre o inteiro teor da diligência realizada, e facultando-lhe o prazo
de trinta dias para adotar novas razões de defesa.
Em 13/06/2011 a Receita Federal emite ao contribuinte Termo de
Intimação(fl.80), no qual citava, dentre outras, a Dcomp 17454.65031.260808.1.7.024498, nos
seguintes termos:
Na análise dos PER/DCOMP em epígrafe verificou-se a(s) seguinte(s)
divergência(s) na(s) declaração(ões) enviada(s) a RFB: O valor do IRRF
Cód. Receita 3426, não foi totalmente encontrado na DIRF da Fonte
Pagadora conforme abaixo:
ANO-CALENDÁRIO 2005: 07.196.934/000190
(...)
No Termo de Intimação, solicita-se ao contribuinte a apresentação de alguns
demonstrativos, a exemplo: comprovantes demonstrando o rendimento bruto e a retenção de IR
conforme informado na Ficha 50 e 54 da DIPJ correspondente, demonstrativo, em planilha
eletrônica e impressa, informando como foi utilizado o saldo negativo de IRPJ dos anos-
calendário 2004 e 2005, com as estimativas correspondentes aos anos-calendário 2005 e 2006,
dentre outros.
Em 07/10/2011, o Seort/DRF Fortaleza envia a DRJ Fortaleza, em atendimento ao
pedido de diligência (fls.76/78), Informação Fiscal (fls.260/262), contendo as seguintes
informações:
Apesar de intimado o contribuinte não logrou apresentar cópia
autenticada do Balanço ou Balancete de Suspensão referente ao ano-
calendário de 2005.
Conforme ANEXO (EXTRATO BANCO DE 2005), a pessoa jurídica
apresentou comprovantes dos rendimentos brutos e do IRRF, totalizando
a quantia de R$ 349.001,31, ficando, no entanto, prejudicada a análise
da escrituração contábil, haja vista a não apresentação do item anterior.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.702 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.913039/2009-61

Segundo o PER/DCOMP n° 02013.83311.060407.1.7.027552, o
contribuinte compensou as estimativas dos PA's 03 e 04/2005, nos
montantes de R$ 26.111,01 e R$ 8.173,40, respectivamente. No entanto
este pedido eletrônico ainda se encontra em análise.
Pelo exposto, neste momento, não se pode atestar a comprovação das
estimativas dos períodos de apuração 03 e 04/2005;
Pela falta de apresentação da escrituração contábil, também, considera-
se como comprovada, a titulo de IRRF, somente a quantia de R$
252.194,88, importância esta informada nos arquivos da RFB (fls.
71/74).
Após estas considerações, a Ficha 12A da DIPJ/2006 toma a seguinte
configuração.

Em 25/10/2011 o contribuinte tomou ciência (fl. 263) da Informação Fiscal acima
descrita.
Em 25/11/2011 o contribuinte entra com recurso voluntário ao CARF (fl.268)
repisando os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade (fls.21/23), anexando,
segundo informa (fl.271), cópia dos extratos dos IRRF referentes ao ano calendário 2005, bem
como cópia da DIPJ no que se refere a formação do saldo negativo, DRE e cópia do Lalur/2005.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
ESTIMATIVA. ANTECIPAÇÃO.
Os valores do IRPJ e da CSLL apurados por estimativa não se qualificam
como crédito tributário, mas como mera antecipação do pagamento deste.
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO COM ESTIMATIVA DO
MESMO ANO-CALENDÁRIO.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.702 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.913039/2009-61

É inadmissível a utilização do saldo negativo apurado no final do período para
compensar débitos de estimativa do mesmo ano-calendário
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
Extrai-se do despacho decisório que o motivo da negativa do pedido de compensação
deu-se em razão de suposta insuficiência do saldo negativo:
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.702 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.913039/2009-61

De outro lado, a r. DRJ entendeu que se considera inadmissível a utilização do saldo
negativo apurado no final do período para compensar débitos de estimativa do mesmo ano-
calendário, conforme abaixo:
Ressalte-se que se tornou secundária, no presente voto, a análise da
existência de Saldo Negativo/IRPJ, conforme demonstrado pelo
Seort/DRF For (fls. 260/262 ), uma vez que considera-se inadmissível a
utilização do saldo negativo apurado no final do período para
compensar débitos de estimativa do mesmo ano-calendário. Por tal
motivo não foi feita, no presente voto, a análise do valor do crédito
pleiteado pelo contribuinte.
Ocorre que a estimativa que está sendo compensada não veio a integrar o saldo
negativo que é o crédito objeto da compensação, de modo que não há risco de que tal montante
seja considerado duas vezes.
Cumpre destacar ainda que o valor do principal da estimativa não seria devido pela
Recorrente caso ela não efetuasse a presente compensação, dado que as autoridades fiscais
poderiam, no máximo, aplicar multa isolada em decorrência do não pagamento de estimativa,
mas jamais cobrar o valor do principal da estimativa, visto que a Recorrente teve saldo negativo
ao final do ano-calendário.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.702 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.913039/2009-61

Diante de tal cenário, VOTO por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à Unidade
Local Competente para análise do direito creditório pleiteado à luz da DCTF retificadora e
demais documentos acostados aos autos, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o
rito processual habitual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital